Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 93/2015. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1093. ADI. No 5.464/DF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença em que concedida a segurança, por meio da qual a impetrante buscou evitar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS decorrente de operações interestaduais.
2. O Supremo Tribunal Federal, julgando conjuntamente o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI no 5.464/DF, firmou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
3. Ao modular os efeitos do julgado, a Corte Suprema excetuou, expressamente, as ações judiciais em curso.
4. Apelação Cível desprovida.